Tribunal: TJPA
Processo: 0008079-84.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008079-84.2017.8.14.0008

APELANTE: ANDRENILDO DA COSTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I,
DO CP – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva cabalmente comprovadas nos autos pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
. Inteligência do art. 155, do CP. Especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do C. STJ. - 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Havendo
duas majorantes, é plenamente possível a utilização de uma delas na primeira fase para os fins de macular o vetor circunstâncias do delito, viabilizando a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal. Precedente do STJ. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. Entretanto, como medida de proporcionalidade com a pena corporal, é imperiosa a redução da sanção pecuniária, nesta fase, para 13 (treze) dias-multa,
quantum
mais próximo ao mínimo.
-
3) DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO. Causas de aumento de pena que restaram caracterizadas pelas provas coletadas nos fólios, na fase coercitiva e em juízo, especialmente a oitiva das vítimas e do agente policial, fornecendo fartos elementos que comprovam que o delito foi executado com 03 (três) armas de fogo, tipo espingardas caseiras. Súmula nº 14 desta Corte. Da mesma forma e pelas mesmas provas, foi comprovado que a dinâmica criminosa foi praticada em comunhão de vontades entre o apelante e demais comparsas, sendo prescindível a identificação destes. Precedente do STJ. - 4) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO.
Ausência de previsão legal para dispensa da pena pecuniária.
– 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANDRENILDO COSTA DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I,
do Código Penal Brasileiro,

à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento das majorantes, a isenção da pena pecuniária e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em suas contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, para que sejam reformados os fundamentos utilizados na valoração das circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos do crime, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a peça acusatória

(ID – 6278704)
, in verbis:

“Consta na peça informativa em anexo que, no dia 22 de junho de 2017, acusado ANDRENILDO DA COSTA SOUZA, acima qualificado, na companhia de outros dois comparsas, subtraiu para si, de uma residência localizada na Ilha Trambioca, Rio Gujará da Costa, Zona Rural, neste município, com emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de três armas de fogo, tipo espingardas caseiras; uma televisão 32 polegadas, marca Samsung, um aparelho DVD, marca Philco, uma sanduicheira e um aparelho celular, marca Samsung, pertencentes às vítimas Isac Martins da Costa e Mateus da Silva Barreto.

Segundo os depoimentos testemunhais tomados Apud acta de inquérito policial, no dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam retornando para a residência de Isac Martins da Costa, quando foram surpreendidos por três indivíduos armados com espingardas, sendo que um dos homens levou a vítima Mateus da Silva Barreto para o mato, enquanto os outros dois subtraíram diversos pertences da casa referida, mediante extrema violência. Assim, o denunciado e seus comparsas determinaram que as vítimas levassem os objetos até um campo e retornassem à residência sem olhar para trás, de modo que fugiram logo após.

No entanto, as vítimas reconheceram um dos rapazes como sendo ANDRENILDO DA COSTA DE SOUZA, conhecido como "NINGUETA", uma vez que o referido reside naquela localidade. Dessa forma, informaram o fato à Polícia Militar, que encaminhou o denunciado e alguns dos objetos roubados à Delegacia de Polícia.

O acusado ANDRENILDO DA COSTA DE SOUZA confessou a autoria do delito e ainda contou detalhes da sua empreitada delituosa, afirmando que estava na companhia dos indivíduos conhecidos como "Pezão" e "Louro", de modo que ele era quem carregava os objetos subtraídos.”

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157, §2º, I e II (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do CP, sendo que, após a
regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas e do policial militar que atuou nas diligências pré-processuais ao caso (ID – 6278781), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID – 6278789):

“A vítima Isaac estava com Mateus, que foram buscar agua no poço, que estavam voltando , o acusado e outros abordaram, que cada um estava com arma caseira, que Mateus ficou de refém, e o depoente foi levado para casa, que levaram os alimentos, televisão, que lhe bateram, apontaram uma faca, que deram as informações para delegacia, que o reu foi localizado, que foi encontrado alguns objetos, que foi recuperado televisão, celular, que na delegacia reconheceu o réu sem nenhuma dúvida, que soube que o réu confessou, que já conhecia o réu anteriormente.”

“A vítima Mateus relatou que estava junto com Isaac, que estavam indo pegar uma agua no poço, que na volta foram abordados por três, que um era o reu, que Isaac conhecia, que estavam armados, que cada um estava com uma arma caseira, que levaram televisão, que levaram peixe, Playstation, que foram obrigados a levar os objetos, que a policia pegou o reu, que foram encontrados alguns objetos, que não sabe dizer se as armas foram encontrados, que reconheceu o reu na delegacia.”

“A testemunha Waldecir Gomes relatou que é policial militar, que participou das diligencias, que tinha informações que o réu já cometia assaltos, que foi acionado pela mãe das vítimas, que a área e de difícil acesso, que o réu e os comparsas estavam na mata, que por voltas das 5h foi dada voz de prisão onde estava o celular, que o réu levou até a casa dos primos, onde estavam os objetos, que encontraram televisão, que as armas forram levados pelos comparsas, as vítimas reconheceram o réu”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.”
(STJ, HC 626.539/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação de
ANDRENILDO COSTA DE SOUZA

sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento das majorantes aplicadas relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e isenção do pagamento da multa fixada.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida
.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou a personalidade do recorrente, os motivos, circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ocorre que as fundamentações manejadas pelo julgador
a quo
para todos os vetores analisados desfavoravelmente não se sustentam, dado que utilizados elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal incriminador de roubo circunstanciado, descrito no art. 157, do CP.

Todavia, o aresto judicial referente às circunstâncias do crime merece, de fato, permanecer valorado de modo negativo, dada a extrema violência empregada e ser a
vis compulsiva
perpetrada por 03 (três) agentes.

Adianto que tal elemento, o qual caracteriza a causa de aumento prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP não merece afastamento, como pleiteado genericamente pela defesa, posto que sua configuração prescinde da identificação dos comparsas, sendo suficiente sua indicação por outros meios de prova, como ocorreu em vogo.

É o que entende o Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/08/2020) (grifo nosso)

Assim, em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), trago a relativa ao concurso de agentes, descrita no §2º, II, do CP para este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.990.966/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 17/05/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/03/2021) (grifo nosso)

Em se verificando a persistência de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, as circunstâncias do delito, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal inicial fixada
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão. Redimensiono, todavia, os dias-multa fixados, para 13 (treze),
quantum
mais próximo ao mínimo legal, de forma que guardem proporcionalidade com a valoração do art. 59, do CP nesta fase
.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

Na derradeira fase, algumas considerações devem ser feitas.

Em que pese tenha o magistrado sentenciante atribuído capitulação penal posterior ao cometimento do crime, relativamente ao emprego de arma fogo, mais prejudicial ao recorrente (art. 157, §2º - A, I, do CP – aumento de 2/3 – dois terços), vislumbra-se que o mesmo aplicou a fração descrita na redação antiga, 1/3 (um terço), contemporânea ao momento do crime (art. 157, §2º, I, do CP –
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, mais benéfica, inclusive.

Nesse trilho, a defesa pede o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, em razão da ausência de sua apreensão e prova pericial que ateste a potencialidade lesiva do instrumento referido, o que não merece guarida.

Em que pese não haja comprovação de apreensão da arma, bem como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Seu manejo foi cabalmente comprovado por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados pelo agente da lei que atuou nas diligências inquisitivas.

Deve, dessarte, ser mantida sem reparos na aplicada fração de 1/3 (um terço).

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final do réu em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 17 (dezessete) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Descabido o pedido de aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, dado que, pela quantidade de pena fixada, preenchidos à saciedade os requisitos para fixação do regime semiaberto.

Por fim, pugnou-se, ainda, a isenção do pagamento da pena de multa,
o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17/11/2020) (grifo nosso)

Resta, portanto, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para
redimensionar a pena pecuniária imposta ao apelante para 17 (dezessete) dias-multa, por medida de proporcionalidade.

É como voto.

Belém, 07/02/2024